Tribunal: TJBA
Processo: 8075525-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075525-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIA ANDRADE ALMEIDA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PROCESSAMENTO DA AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. OPÇÃO DO AUTOR. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO DE FORMA INTEGRAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizá-la perante a Justiça Comum, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Apreciando os documentos trazidos aos autos principais, observa-se que a agravante aufere rendimentos da ordem de 01 (um) salário-mínimo, de sorte que se afigura razoável a concessão dos benefícios da justiça gratuita de forma integral. 3. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos. 4. Pretende a Lei Maior garantir que todos tenham acesso à Justiça. Entendimento contrário resultaria em nítida violação da garantia de acesso ao judiciário, prevista no art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075525-94.2024.8.05.0000 em que é agravante ANTONIA ANDRADE ALMEIDA e agravado BANCO BMG SA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.